Tribunal: TJDFT
Processo: 0076933-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0076933-64.2008.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ANTÔNIO ANDRADE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, em que o julgamento do caso dependa meramente de provas documentais e análise de normas jurídicas. 2. É aplicável à aposentadoria complementar o Regulamento vigente à época da concessão, e não da adesão ao programa. 3. Não viola o direito adquirido a aplicação de norma previdenciária posterior a quem ainda não havia completado todos os requisitos para seu gozo, ainda que seja prejudicial. 4. Agravo retido conhecido e desprovido. Apelação cível conhecida e desprovida Referido julgado foi integralizado pelo acórdão que se segue (ID 46100153): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 907 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ACUMULADO. 1. O Acórdão ora embargado se coaduna, integralmente, com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1435837/RS, sob o rito dos repetitivos, Tema 907: “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado” (STJ. 2a Seção. REsp 1435837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2019). 2. Segundo o art. 17 da Lei Complementar 109/2001, o plano de previdência fechada deve observar o direito acumulado de cada participante nas hipóteses de alteração dos seus regulamentos. 2.1. Reconhecida omissão do acórdão de apelação nesse ponto para definir que o cálculo do benefício previdenciário do embargante/apelante deve considerar as reservas por ele constituídas ou a reserva matemática, o que lhe for mais favorável, nos termos dos arts. 15, parágrafo único, e 17 da LC 109/2001 e da tese definida pelo STJ no Tema 907 dos Repetitivos. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-lei 806/1968, 1o, 43 e 44, todos da Lei 6.435/1997, 27 e 28, ambos do Decreto 81.240/1978, 3o, 7o, 18, caput e §§ 1o e 2o, 19, 22, 25 e 67, todos da Lei Complementar 109/2001, 489, inciso II, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a imprescindibilidade da perícia atuarial para fins de reajustamento de benefício previdenciário. Quanto ao dissídio interpretativo, defende a inaplicabilidade do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça, apontado a ausência de similitude fática. Aduz que a hipótese dos autos se limita a definir a observância do redutor etário para fins de aposentadoria, previsto no Decreto 81.240/1978, face à liberdade conferida pela legislação e pelos princípios que regem a previdência privada. Diversamente, destaca, que o precedente vinculante trata do regulamento aplicável ao participante do plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, se o vigente à época da aposentadoria ou àquele em vigor ao tempo da adesão ao plano de benefícios. Conclui, a respeito, que a eventual subtração do requisito etário viola ao princípio do pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e OAB/DF 25.136 (ID 46998882). Em contrarrazões, o recorrido postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-lei 806/1968, 1o, 43 e 44, todos da Lei 6.435/1997, 27 e 28, ambos do Decreto 81.240/1978, 3o, 7o, 18, caput e §§ 1o e 2o, 19, 22, 25 e 67, todos da Lei Complementar 109/2001, 489, inciso II, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, configura cerceamento de defesa o indeferimento, na fase de conhecimento, do pedido de produção de perícia atuarial em ação revisional de benefício de previdência privada, voltada à demonstração do alegado desequilíbrio atuarial do plano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2048445/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005